Tribunal: TJMT
Processo: 1008682-51.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1008682-51.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (AGRAVANTE), CRISTINA DA SILVA ROCHA - CPF: 710.260.961-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso deve ser impugnado precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão recorrida, de modo a evidenciar o seu desacerto.

Hipótese em que caberia ao agravante impugnar o equívoco na aplicação de precedente do STF (
leading case
), expondo eventual inaplicabilidade do recurso paradigma ao caso concreto ou a superação do posicionamento nele adotado, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade.

Agravo interno a que se nega provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário então interposto (ID 65584497) por estar em consonância com a tese firmada, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009
” (Tema 188/STF).

O recorrente defende que “
Impossível a não subida do RE para o Supremo Tribunal Federal julgar seu mérito, tendo em vista a violação frontal e direta no artigo 5o inciso LXXIV, CLÁUSULA PÉTREA ESTAMPADA NO ARTIGO 60, PARÁGRAFO 4o, INCISO IV, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
”.

Alega, em síntese, que comprovou fazer jus ao benefício da justiça gratuita, tanto assim o é que o TJMT e o TJSP já lhe concederam, em processos distintos ao
sub judice
, o benefício ora perseguido.

Ao final, arremata o recorrente que,
“Diante disto, está superada a surrada repercussão geral por ferir cláusula pétrea anteriormente exposta, e, as páginas logo abaixo que se encontram o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade da justiça”.

Pretende o provimento do agravo e o seguimento do recurso extraordinário.

Recurso tempestivo (ID 69250035).

Sem contrarrazões (ID 74498487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante se verifica na decisão impugnada (ID

65584497), a Vice-Presidência negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 188/STF (RE 759.421/RJ).

Consigne-se que, nos termos do 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao Tribunal local da decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos. Confira-se:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá.

I – negar seguimento:(...)

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

(...)

§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
(g.n.)

Por outro lado, na interposição de qualquer recurso, as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
, pois, caso contrário, haverá violação ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELA ORIGEM. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 1.030, I, DO CPC. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.

1. O CPC/2015 prevê, expressamente, em seu art. 1.030, § 2o, o cabimento do agravo interno na hipótese em que negado seguimento a recurso extraordinário ‘interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral’.

2. Contra decisão em que negado seguimento a recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral cabível agravo interno a teor do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.

3. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.

4. Agravo interno conhecido e não provido”
. (Rcl 36694 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236

DIVULG 29-10-2019

PUBLIC 30-10-2019).

Nesse contexto, na hipótese de agravo interno interposto com o objetivo de impugnar a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática de recursos repetitivos, é imprescindível que se demonstre que o recurso paradigma utilizado como fundamento não se aplica ao caso concreto ou que se trata de posicionamento já ultrapassado.

Como acima citado, a decisão recorrida negou seguimento ao recurso extraordinário com base no entendimento sedimentado em recurso repetitivo identificado sob o Tema 188 (RE 759.421/RJ), consoante se verifica do
decisum, in verbis
:

“Nos termos do artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC, quando idêntica controvérsia já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal e a ela não foi reconhecida a repercussão geral, todos os demais recursos devem ser inadmitidos.

In casu, o Recorrente alega violação aos artigos 5o, LXXIV e 60, § 4o, IV, da Constituição Federal e artigos 98 e 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria cumprido os requisitos necessários ao deferimento do benefício da justiça gratuita. E acrescenta que a benesse já teria sido concedida em Ação Rescisória que tramita perante o Tribunal de Justiça de São Paulo.

Idêntica controvérsia já foi apreciada pelo STF, por meio do Tema 188, representado pelo Leading case RE 759.421/RJ, no qual fixou-se a tese de que “a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional.” (AI 759421 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119) (g.n.)

Diante desse quadro, ante a inexistência de repercussão geral, fica obstado o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes (art. 1.030, I “a”, do CPC).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.

Assim, observa-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, pois ambos os Tribunais entenderam que a questão a afeta à gratuidade da justiça tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral.

Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OBTENÇÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Não foi possível ao embargante desincumbir-se do ônus da demonstração analítica da divergência jurisprudencial, essencial para viabilizar o conhecimento dos seus embargos de divergência, tendo em vista que os precedentes indicados como paradigmáticos da divergência trata de situação fática e jurídica que não guarda semelhança com a matéria dos autos.

2. A questão relativa à declaração de hipossuficiência para obtenção de gratuidade de justiça não apresenta repercussão geral (AI 759.421-RG, Plenário Virtual, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 188)
.

3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional (Tema 181 - RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários de sucumbência. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015"
.
(ARE 941152 AgR-EDv-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 10-08-2018 PUBLIC 13-08-2018).

Diante desse quadro, há violação ao princípio da dialeticidade, pois não foi evidenciado o desacerto da decisão da Vice-Presidência, em especial a natureza infraconstitucional atribuída ao tema, mas apenas reiterado as razões do recurso extraordinário que impugna o julgamento do acórdão do agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021